Tribunal: STF
Processo: ARE 1256721
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravos interpostos pela ora recorrente contra decisões que negaram seguimento a Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fl. 20, Vol. 17) e pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (fl. 21, Vol. 25).
    Quanto ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, encontra-se assim ementado (fl. 20, Vol. 17):
    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária. Pedido de dispensa do pagamento de preparo recursal, sob o fundamento de que, tratando-se de empresa pública prestadora de serviço público, a apelante faz jus às prerrogativas inerentes aos integrantes da Administração. Inadmissibilidade. Ausência de recolhimento do valor do preparo, mesmo após devida intimação para tanto. Preclusão. Requisito extrínseco de admissibilidade recursal não preenchido. Atenção ao disposto no artigo 1007, §§4º e 6º do Código de Processo Civil. Recurso deserto. Apelo não conhecido.”
    De outro lado, quanto ao acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, encontra-se ementado nos seguintes termos (fl. 21, Vol. 25):
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. EMPRESA PÚBLICA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos dos requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não existe possibilidade de reconhecer isenção de preparo recursal a empresa pública, ante a ausência de previsão no rol do art. 1.007, § 1º, do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.652.331/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/08/2018 e AgInt no REsp 1.700.609/AL, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19/6/2018.
    3. Agravo interno não provido.”
    No apelo extremo interposto em face do acórdão do TJSP (fl. 10, Vol. 18), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 100 e 175, da Carta da República, pois: (a) tem direito à imunidade tributária recíproca, já reconhecida “em decisões transitadas em julgado, sendo esta imunidade inerente às pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público”, e, por consequência, “a dispensa de pagamento do preparo” (fl. 6, Vol. 19); (b) “diante do reconhecimento de que a recorrente se trata de empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais, mister faz-se o deferimento das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, em especial que as despesas processuais dos atos praticados pela CRAISA sejam pagas ao final pelo vencido (artigo 91 do NCPC), bem como seja admitida a remessa "ex oficio" (artigo 496, inciso I do NCPC), dispensa de preparo (§12, art. 1.007), o trâmite previsto no artigo 910 e seguintes do NCPC e o pagamento por precatórios (art. 100 da CF)” (fl. 8, Vol. 19).
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que: (a) as razões recursais não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido; e (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF (fl. 12, Vol. 23). 
    Contra esses argumentos, a parte agravante sustenta, em síntese, o prequestionamento da matéria e a não incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF (fl. 6, Vol. 23). 
    Já em relação ao Recurso Extraordinário interposto em face do acórdão do STJ (fl. 69, Vol. 25), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 100 e 175, da Carta da República, pois, tratando-se de empresa pública prestadora de serviço público essencial, faz jus às mesmas prerrogativas da Fazenda Pública.
    Em juízo de admissibilidade (fl. 121, Vol. 25), negou-se seguimento ao apelo extremo aos seguintes fundamentos: (a) trata-se de ofensa meramente reflexa à Constituição; e (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 280/STF.
    No Agravo (fl. 139, Vol. 25), a parte agravante afirmou que (a) ao fazer o juízo de admissibilidade do apelo extremo, o Tribunal de origem adentrou em seu mérito; (b) houve violação a dispositivos constitucionais; (c) não incidem os óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF.
    É o relatório. Decido. 
    Considerando a identidade da matéria posta a debate, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário
    Além disso, quanto à matéria ora em análise, adoto, por sua exatidão, o seguinte trecho da decisão proferida pelo ilustre Ministro CELSO DE MELLO, por ocasião do julgamento do RE 1.226.509, DJe de 30/9/2019, já transitado em julgado: 
    “DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    (...)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República. 
    (...)
    Cumpre ressaltar, de outro lado, no tocante a possibilidade, ou não, da dispensa do recolhimento do preparo pela recorrente, que a controvérsia jurídica em referência já foi dirimida pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte que, ao julgar o RE 349.477-AgR/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, fixou entendimento consubstanciado em acórdão assim ementado: 
    “RECURSO – APLICABILIDADE ESTRITA DA PRERROGATIVA PROCESSUAL DO PRAZO RECURSAL EM DOBRO (CPC, ART. 188) - PARANAPREVIDÊNCIA – ENTIDADE PARAESTATAL (ENTE DE COOPERAÇÃO) – INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO DA AMPLIAÇÃO DO PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 
    – As empresas governamentais (sociedades de economia mista e empresas públicas) e os entes de cooperação (serviços sociais autônomos e organizações sociais) qualificam-se como pessoas jurídicas de direito privado e, nessa condição, não dispõem dos benefícios processuais inerentes à Fazenda Pública (União, Estados-membros, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias), notadamente da prerrogativa excepcional da ampliação dos prazos recursais (CPC, art. 188). Precedentes.” 
    Convém assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte que versaram matéria idêntica à veiculada no caso em exame (ARE 994.864/RN, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.117.720/AL, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.). 
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência. 
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com entendimento emanado desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”). 
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX. 
    Publique-se.” 
    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Por fim, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA afastou a pretensão da recorrente, aduzindo que “não existe possibilidade de reconhecer isenção de preparo recursal a empresa pública, ante a ausência de previsão no rol do art. 1.007, § 1º, do CPC/2015”.
    Em sede de Embargos de Declaração, o STJ salientou que “concessão dos privilégios inerentes à Fazenda Pública depende de expressa previsão legal. A Lei Municipal 6.639/1990 não pode ser analisada em recurso Especial nos termos do art. 105, III, "a", da Constituição e da Súmula 280/STF”.
    Todavia, as razões do extraordinário não impugnaram, de forma específica, esses fundamentos, limitando-se a recorrente a afirmar que tem direito aos mesmos benefícios inerentes à Administração Pública por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial.
    Incidem, no caso, os óbices previstos nas Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente